Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, tendo em vista a presença de menor no polo ativo da demanda, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se.